Tribunal: TJMT
Processo: 1011386-32.2020.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011386-32.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Progressão de Regime]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ANA KAROLINA BULHOES - CPF: 982.858.231-72 (ADVOGADO), ROSINALVA MARIA DA COSTA - CPF: 482.252.581-34 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE CUIABA (IMPETRADO), ROSINALVA MARIA DA COSTA - CPF: 482.252.581-34 (PACIENTE), ANA KAROLINA BULHOES - CPF: 982.858.231-72 (IMPETRANTE), ANA KAROLINA BULHOES - CPF: 982.858.231-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1011386-32.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: ANA KAROLINA BULHOES

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

EMENTA

HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – CONDENAÇÃO QUE TOTALIZA 18 (DEZOITO) ANOS DE RECLUSÃO – TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DE RECURSO PRÓPRIO – ALEGADA DEMORA NA ANÁLISE DE BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS – INOCORRÊNCIA – PROGRESSÃO DE REGIME NÃO APRECIADA NA ORIGEM – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – CONCESSÃO DE LIBERDADE OU PRISÃO DOMICILIAR – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS MÉDICOS COMPROVANDO A NECESSIDADE DE TRATAMENTO DIFERENCIADO DIANTE DA PANDEMIA DE COVI-19 – QUADRO CLÍNICO CONTROLADO – ACOMPANHAMENTO MÉDICO ASSEGURADO À REEDUCANDA –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A jurisprudência dos tribunais superiores restringe a utilização do
habeas corpus
nas situações em que o ato acoimado de ilegal é passível de impugnação pela via recursal própria, ressalvada apenas a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade.

Não há falar em constrangimento ilegal quando o executivo de pena tramita regularmente, notadamente porque a análise do pedido de progressão de regime depende da juntada de informações quanto ao cumprimento do requisito objetivo e subjetivo pela paciente.

Se o juízo de primeiro grau ainda não apreciou o pedido de progressão de regime, é inviável que estre Tribunal o análise, pois caracterizaria indevida supressão de instância.

A Recomendação n. 62/2020/CNJ, e as demais orientações a respeito da pandemia, não equivalem à soltura imediata de presos ou internados. Ao reverso, cada situação deve ser avaliada de maneira individualizada, observada as suas particularidades.

Quando não demonstrada a excepcionalidade da situação na qual a paciente está inserida, deve ela se submeter às medida preventivas adotadas pelo Governo Estadual e demais órgãos oficiais para diminuir o risco de contágio no sistema prisional.

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1011386-32.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: ANA KAROLINA BULHOES

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor de

Rosivalda Maria da Costa, al
egando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo da 2ª Vara Criminal de Cuiabá, ocasionado no executivo de pena n.
0026564- 14.2017.8.11.0042.

Em suas razões, assevera que: 1) cumpre pena que totaliza 18 (dezoito) anos de reclusão, por condenação pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico, e associação criminosa; 2) “
p
or questão de esclarecimento a paciente cumpria pena desde 31/03/2016, porém empreendeu fuga em 28-08-2019, sendo novamente recolhida em 18-10-2019, sendo realizada audiência de justificativa em 19/11/2019, o que ocasionou a alteração da data-base para 18/10/2019
” (sic); 3) “
o processo encontra-se em gabinete desde 13-4-2020 aguardando decisão acerca do pedido de remição de pena e de prisão domiciliar da paciente/progressão de regime
” (sic); 4) deve ser progredida para o regime semiaberto; 5) a pandemia recomenda colocá-la em liberdade ou prisão domiciliar, notadamente porque é hipertensa e integra o grupo de risco (Id. 43951457).

A liminar foi indeferida (Id. 44512966), e a autoridade coatora prestou as informações pertentes (Id. 45143953).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (Id. 46391989).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1011386-32.2020.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que a paciente cumpre pena unificada de 18 (dezoito) anos de reclusão, pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e associação criminosa, e está inserida no regime fechado.

Esclareço que a jurisprudência dos tribunais superiores restringe a utilização do
habeas corpus
nos casos em que o ato acoimado de ilegal é passível de impugnação pela via recursal própria, ressalvando apenas a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, quando há flagrante ilegalidade.

Nesse sentido:

[...] “A impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional” (HC 116.481-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 1º.08.13). [...]
(STF, HC 116569, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 04/02/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-033 DIVULG 17-02-2014 PUBLIC 18-02-2014).

[...] O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. [...] (STJ, HC 535.711/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019).

No presente caso, a impetração volta-se contra constrangimento ilegal supostamente ocasionado pelo juízo da execução penal, que, a teor do que estabelece o art. 197 da LEP, deve ser impugnada por meio de agravo.

De outro giro, não identifico ilegalidade a ser reparada por meio deste
habeas corpus
.

No que concerne à alegação de que o executivo de pena encontra-se paralisado desde 13-4-2020, aguardando decisão quantos aos benefícios executórios e ao pleito de prisão domiciliar, observo que a situação diverge do que foi relatado na impetração.

De fato, o processo foi remetido ao gabinete na data de 14-4-2020.

Ocorre que, em seguida – nos dias 14-4-2020, 17-4-2020, 30-4-2020 e 6-5-2020 -, foram juntadas 4 (quatro) novas petições, o que impossibilitou o regular tramite do feito.

Além disso, a partir das informações constantes no SEEU, observo que o atestado de trabalho aportou aos autos apenas em 3-6-2020 e, no dia seguinte, o feito foi encaminhado ao Ministério Público.

Ocorre que, em 5-6-2020, houve a juntada de outo atestado, o que exigiu o retorno do feito para a secretaria.

Concomitantemente, foi indeferido o pedido de prisão domiciliar justificado na pandemia de covid-19.

Assim sendo, a agravante foi intimada do
decisum
, sendo certo que, em 9-6-2020 foi certificado o decurso de prazo para a defesa.

Logo depois (15-6-2020), os autos retornaram ao MP para se manifestar quanto ao pedido de remição de pena.

Ao reverso do que foi alegado, é possível verificar que o feito tramita de maneira regular, não se podendo falar em desídia ou retardamento imotivado do executivo de pena.

Nessa situação, não há se falar em demora injustificada no tramite processual em prejuízo da apenada.

Respalda a conclusão os seguintes arestos:

[...] In casu, a análise da possibilidade ou não de progressão de regime do paciente, depende do cumprimento dos ritos exigidos em lei, estando atualmente os autos aguardando o retorno do exame psicossocial para, então, analisar a possibilidade, ou não, da concessão da progressão de regime , não havendo assim, falar em excesso de prazo. [...]
(TJ/MT, N.U 1018995-03.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 06/02/2020).

[...] Não há falar em constrangimento ilegal decorrente da demora na análise do pedido de progressão de regime se a concessão do benefício depende de juntada de informações quanto ao cumprimento do requisito subjetivo pelo paciente. [...]
(TJ/MT, N.U 1017216-13.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 07/02/2020).

De mais a mais, o juízo de primeiro grau ainda não apreciou o pedido de progressão de regime, o que inviabiliza a análise do pleito por este tribunal, pois caracterizaria indevida supressão de instância. Confira-se:

[...] Não sendo analisada pelo d. Juízo das Execuções Penais a pretendida concessão da progressão de regime, tendo o d. magistrado singular apenas determinado a retificação do cálculo de pena e a submissão do paciente a exames legais, bem assim a finalização do Procedimento Administrativo Disciplinar a que responde a reeducanda, para, após o cumprimento de tais diligências, analisar o pedido defensivo, impede-se o exame direto da matéria pelo e. TJMT, sob pena de indevida supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição, de modo a inviabilizar o julgamento do mérito da ação constitucional. [...]
(TJ/MT, N.U 1018215-63.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/01/2020, Publicado no DJE 27/01/2020).

[...] “Evidenciado que a progressão está ainda pendente de análise pelo Juízo das Execuções Penais, vedado ao Tribunal ad quem conhecer da matéria originariamente, sob pena de supressão de instância”. (TJMT, HC 122848/2009). [...]
(TJ/MT, N.U 1014793-80.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26/11/2019, Publicado no DJE 27/11/2019).

Conquanto a impetrante sustente que a paciente é hipertensa – pelo menos nesse momento – nada indica que necessite de tratamento diferenciado diante da pandemia de covid-19.

Os documentos acostados no Id.
43951464 relatam apenas o histórico de acompanhamento médico que a paciente vem recebendo regularmente.

De fato, não há provas que a enfermidade que a acomete não esteja controlada e que, por conta dela, haja necessidade de retirá-la do sistema prisional.

Aliás, fundamentos semelhantes levaram o juiz da execução penal a indeferir o benefício da prisão domiciliar, conforme se vê no trecho transcrito:

Na presente hipótese, a informação trazida ao feito pela defesa e confirmada pela equipe médica da Unidade Prisional revelam que a recuperanda é portadora de hipertensão, o que pode conduzir a um agravamento do quadro de saúde em eventual contágio pelo novo coronavirus – COVID-19.

No entanto, e isso é preponderante, a Direção da Unidade Prisional, ao apresentar o prontuário médico do penitente, revelou que a mesma recebe constante atendimento médico, sendo a última consulta realizada em 02/04/2020. Ora, resta evidente que a saúde da apenada não está desassistida [...]
(decisão obtida no SEEU).

Além disso, na mesma ocasião, determinou que a instituição prisional forneça os meios adequados para higienização e demais preocupações relacionadas à pandemia de covid-19, e ainda que, “
em caso de eventual notícia de contaminação do apenado, ou, ainda, mudança do estado de saúde do mesmo, colacione a informação ao feito, no prazo de 24 horas, sob pena de responsabilidade
” (decisão obtida no SEEU).

Se não bastasse, a periculosidade diferenciada da paciente agrega-se aos motivos que inviabilizam conceder a ela a prisão domiciliar almejada.

Não há como ignorar que ela foi condenada pela prática de crimes hediondos (tráfico, associação para o tráfico e associação criminosa), sendo certo que nas diversas ações penais a que respondeu restou estampada seu flagrante envolvimento em grupo criminoso.

No ponto, a decisão de primeiro grau ressaltou:

Necessário mencionar a seguinte passagem constante em umas das denúncias ofertada em desfavor do recuperando a época dos fatos:

“Na ocasião, na data e local mencionados no FATO I, a Polícia Civil cumpriu fielmente o mandado de busca e apreensão na residência de Rosinalva e Simão. Na oportunidade, realizaram uma busca na casa e no quintal da residência e encontraram um tablete e meio e duas porções de maconha, além de uma porção de cocaína, totalizando 1.725g, bem como objetos demonstrado às fls. 07, utilizados para consumo e acomodação dos entorpecentes. No local da apreensão funciona o bar pertencente a Rosinalva ("Bar da Nalvinha"), verdadeiro ponto de distribuição em que, cotidianamente, vários usuários frequentavam com o intuito de adquirir e consumir drogas de todo o tipo. A droga encontrada se originou das atividades ilícitas de Rosinalva, Simão e Alessandra, que, em unidade de desígnios e com estabilidade, se associaram para a difusão ilícita de drogas no Distrito de São José do Couto. Essa associação remonta a período anterior a 31 de março de 2016. As tarefas eram entre eles dividas. Rosinalva e Alessandra eram as responsáveis por trazer a droga a ser comercializada de Cuiabá/MT”.

Já a outra exordial acusatória se reveste da seguinte passagem:

“Segundo investigações em curso na Policia Federal, em Mata Grosso, os denunciados participavam de uma quadrilha especializada em roubo de caminhões, sendo que estavam organizando um roubo para o dia 05 de setembro de 2008. Restou apurado, ainda, que (...) a denunciado Rosinalva tinha a função de atrair o caminhoneiro, senda utilizada como o ‘isca’ (...).”
(decisão obtida no SEEU).

Ademais, ao receber o benefício do trabalho extramuros, a paciente empreendeu fuga, e foi recapturada meses depois.

Apesar de a pandemia resultar em situação grave, a circunstância não pode levar a decisões que coloquem em risco a coletividade.

Não por outro motivo, é que órgãos governamentais têm adotado medidas sanitárias para garantir a integridade física dos detentos e minimizar o risco de contaminação nos presídios.

De fato, foram tomadas precauções de caráter restritivo a todos que tem acesso à população carcerária, sendo certo que, até o momento não há notícia de caso confirmado no sistema prisional onde se encontra.

A Recomendação n. 62/2020/CNJ, e as demais orientações a respeito da pandemia, não equivalem à soltura imediata de presos.

Se não há provas de que a manutenção da paciente no cárcere resulta em perigo a sua saúde ou que compromete as medidas de prevenção, o encarceramento deve ser preservado.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS - EXECUÇÃO PENAL - PEDIDO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR - PANDEMIA DO COVID-19 - PORTARIA CONJUNTA Nº 19/PR-TJMG/2020 - PACIENTE COM ESTEATOSE HEPÁTICA - INDEFERIMENTO - ART. 6º, DA PORTARIA CONJUNTA Nº 19/PR-TJMG/2020 - AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL A SER SANADO - ORDEM DENEGADA.

- Se não há demonstração de estar a paciente em grupo de risco, ou da falta de uso de seus medicamentos na penitenciária em que cumpre pena, não afrontando à Portaria Conjunta nº 19/PR-TJMG/2020 e à Recomendação 62, do CNJ.
(TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.20.033715-2/000, Relator(a): Des.(a) Corrêa Camargo , 4ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 13/05/2020, publicação da súmula em 15/05/2020).

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PACIENTE EM CUMPRIMENTO DE PENA TOTALIZADA EM 15 (QUINZE) ANOS, 08 (OITO) MESES E 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO, EM REGIME UNIFICADO NO FECHADO, EM DECORRÊNCIA DE 07 (SETE) CONDENAÇÕES DEFINITIVAS POR CRIMES DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA. CUMPRIMENTO DA PENA INICIADO EM 07/11/2019. PEDIDO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. INDEFERIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA.

1. Em razão da declaração pública de situação de pandemia em relação ao novo coronavírus pela Organização Mundial da Saúde - OMS, o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação nº 62, de 17 de março de 2020, na qual recomenda aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da COVID-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo.

2. O Juízo da Vara de Execuções Penais adotou diversas medidas com vistas ao enfrentamento e à redução dos riscos epidemiológicos no interior do sistema penitenciário do Distrito Federal, observando as orientações contidas na Recomendação nº 62, de 17/03/2020, do Conselho Nacional de Justiça, em cotejo com as peculiaridades do sistema carcerário local.

3. A prisão domiciliar humanitária não pode ser concedida a todos de modo indistinto, mas sim, de acordo com a análise individualizada de cada caso concreto. No caso dos autos, o paciente, apesar de enquadrado no grupo de risco, iniciou recentemente o cumprimento de pena totalizada em 15 anos, 08 meses e 10 dias de reclusão, em regime unificado no fechado, em decorrência de 07 (sete) condenações definitivas pelo crime de apropriação indébita, de modo que
, na ponderação dos valores em questão, a concessão da prisão domiciliar não se mostra adequada, por colocar em risco toda a coletividade, em detrimento do indivíduo que, mesmo privado da liberdade, está sendo assistido em sua saúde e contemplado com medida de isolamento dos demais presos e atendimento médico adequado e, inclusive, prioritário em caso de necessidade de atendimento nas unidades de saúde do Distrito Federal, de modo a não haver constrangimento ilegal a ser sanado
.

4. Ordem denegada, mantendo a decisão que indeferiu o pedido de concessão de prisão domiciliar, em caráter humanitário
.
(TJ/SD,
Acórdão 1246108
, 07079565920208070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2ª Turma Criminal, data de julgamento: 30/4/2020, publicado no PJe: 12/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) (sem destaque no original).

De tal sorte e, notadamente, porque não restou demonstrada a excepcionalidade da situação em que a paciente está inserida, deve ela se submeter às medidas preventivas adotadas pelo Governo Estadual e demais órgãos oficiais visando diminuir o risco de contágio no sistema carcerário.

Posto isto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
denego
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2020